Tribunal: TJES
Processo: 0005978-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005978-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANEMARY ROCHA MIRANDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM OPERAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A litispendência, assim como a coisa julgada, constitui pressuposto processual negativo que, uma vez configurada, implica a resolução do processo sem julgamento do mérito (art. 485, V, do CPC). Para a sua demonstração, é necessária a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido das demandas em curso (art. 337, § 2º, do CPC), o que não se verifica dos autos.

2. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento.

3. O julgamento antecipado guarda observância aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessita da produção de outras provas.

4. No caso concreto, a prova documental anexada aos autos é suficiente para o reconhecimento da improcedência dos pedidos da recorrente,

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
0005978-77.2021.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JANEMARY ROCHA MIRANDA

ADVOGADA : DEBORAH FERREIRA RAVANI

RECORRIDO : BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO : ALEXANDRE FIDALGO

MAGISTRADA : CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Extrai-se dos autos, que a Apelante ingressou com a presente demanda, narrando que, em 2017, efetuou a portabilidade de um empréstimo consignado para o banco Apelado, e, em 2018, fez um refinanciamento por meio do contrato n.º 13909362, a ser adimplido mediante o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

A Apelante afirmou que tem sido vítima de fraude por parte da instituição bancária Apelada, que, no ano de 2020, realizou depósitos bancários sem a sua anuência, no valor total de R$ 1.036,09 (um mil e trinta e seis reais e nove centavos), que foi somado ao contrato n.º 13909362, impondo-lhe novo refinanciamento por meio do pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos), causando-lhe dissabores.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que o Apelado se abstivesse de creditar qualquer valor na sua conta bancária, retomando-se a forma de contratação originária. No mérito, pleiteou a declaração da inexistência do débito, condenando o Apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/09v.).

Em sua defesa, o Apelado refutou todos os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (fls. 75/91).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando improcedentes os pedidos inicias, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, todavia, a suspensão da exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 187/188).

Não se conformando, a Apelante pretende a nulidade da sentença, sustentando o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide (fls. 190/198).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 801/815).

Por meio da petição (ID 4994175), o Apelado afirma a existência de litispendência em relação a demanda n.º 0005973-55.2021.8.08.0048.

Após ser intimada sobre eventual litispendência/coisa julgada, a Apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Pois bem.

De partida, verifico que o Apelado aduz que a presente demanda é a mesma discutida no processo n.º 0005973-55.2021.8.08.0048, ocorrendo a litispendência.

Como se sabe, a litispendência, assim como a coisa julgada, constitui pressuposto processual negativo que, uma vez configurada, implica a resolução do processo sem julgamento do mérito (art. 485, V, do CPC).

Para a sua demonstração, é necessária a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido das demandas em curso (art. 337, § 2º, do CPC).

Em que pese à digressão, as meras alegações do Apelado não vieram acompanhadas de um único documento capaz de evidenciar que exista a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido entre as demandas, o que impede, nesse momento processual, averiguar a litispendência.

Superada a questão, adianto que o recurso da Apelante não comporta provimento, eis que não demonstrado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

A Magistrada
a quo
decidiu que a controvérsia devia ser resolvida no estado em que se encontrava o processo, haja vista que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 179/180 – parte final e 186), sendo resolvida a controvérsia, nos termos do disposto no art. 355, I, do CPC.

É certo que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, identificar as provas necessárias ao julgamento da causa, devendo ele, na condição de destinatário final da prova, aferir a relevância e pertinência de sua produção, conforme o disposto no art. 370, do CPC.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção
. Aplicação da Súmula 83 do STJ.

3. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à imprescindibilidade da produção de prova pericial no curso da demanda, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021)” (destaquei)

O julgamento antecipado deveu-se, portanto, à
prescindibilidade
de produção de outras provas além da documental já anexada aos autos, como se infere do disposto no art. 355, I, do CPC.

Ademais, ao optar pela imediata entrega da tutela jurisdicional, a Julgadora o fez respaldada no princípio da persuasão racional.

Não fosse isso, o julgamento antecipado atendeu aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessitava da produção de outras provas.

Devo destacar, que o caso concreto perpassa a análise da cédula de crédito bancário n.º 13909362 devidamente juntada aos autos pelo Apelado, bem como dos outros contratos refinanciados pela Apelante.

Na sentença recorrida, a Julgadora concluiu pela regularidade das contratações, seja em razão da assinatura aposta nos documentos, seja porque as quantias foram usadas em seu próprio benefício, quitando-se outros débitos e com crédito lançado na conta bancária, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Assim, forçoso concluir que o Juízo de origem laborou com acerto ao julgar antecipadamente a lide.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, todavia, a suspensão da exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita à Apelante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0005978-77.2021.8.08.0048_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)